Tribunal: TJES
Processo: 0007834-91.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007834-91.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: PAULO ROBERTO FERRARI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 143 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação pelo pagamento extrajudicial, mas deixou de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de extinção de execução fiscal decorrente de pagamento do débito efetuado administrativamente após o ajuizamento da ação e a citação, deve o executado ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, em observância ao Tema 143 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o princípio da causalidade para a atribuição dos ônus sucumbenciais, o qual estabelece que as despesas do processo devem ser suportadas pela parte que tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário.

O pagamento do débito exequendo em data posterior ao ajuizamento da demanda executiva evidencia que o executado deu causa à lide ao permanecer inadimplente após a inscrição em dívida ativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 143), orienta que a fixação de honorários advocatícios em execuções fiscais extintas deve observar quem deu causa à demanda.

A ausência de condenação em honorários e custas, quando o ente público foi compelido a judicializar a cobrança, configura prejuízo ao equilíbrio das contas públicas e viola o princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os ônus sucumbenciais na execução fiscal são regidos pelo princípio da causalidade. 2. O pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da execução fiscal não exime o executado da responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme a tese firmada no Tema 143 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina (evento nº 18985362), que, nos autos da “execução fiscal” que move em desfavor de
PAULO ROBERTO FERRARI
no valor histórico de R$ 2.465,96 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação pelo pagamento. O magistrado de piso, contudo, deixou de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18985363, em resumo, a municipalidade apelante alega que:
(i)
a sentença fustigada contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece serem devidos os honorários advocatícios mesmo em casos de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da demanda;
(ii)
deve prevalecer o princípio da causalidade, pois foi o executado quem deu causa à lide ao permanecer inadimplente mesmo após a notificação da inscrição em dívida ativa e a citação válida;
(iii)
a cobrança da dívida ativa tributária é ato vinculado e obrigatório por força da Lei nº 6.830/1980 e da Lei nº 4.320/1964, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir do ente público; e que
(iv)
a ausência de condenação em honorários e custas representa indevida renúncia fiscal e viola o equilíbrio das contas públicas.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no REsp 1.111.002/SP (Tema 143), estabelecendo que: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade”.

No caso concreto, o pagamento do débito exequendo, que resultou na baixa da dívida e subsequente extinção do processo, ocorreu em data posterior ao ajuizamento da demanda executiva. Tal cronologia é determinante para a solução da lide sob a ótica do princípio da causalidade, o qual estabelece que as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário. Ao deixar de quitar o tributo no vencimento e permitir a inscrição em dívida ativa e o posterior protocolo da ação judicial, o executado deu causa à lide.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar
PAULO ROBERTO FERRARI
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.